Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730093-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADO: MAV COMERCIO E CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Relatoria (ID 39507222) que, nos autos da tutela cautelar antecedente no 0711972-31.2022.8.07.0018, ajuizada por MAV COMERCIO E CONFECCOES LTDA, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Ente Público, por violação à dialeticidade recursal, ante a impugnação dissociada do que foi decidido na decisão recorrida, bem como por não ter formulado o pedido adequadamente, conforme preleciona o art. 1.016, inciso III, do CPC. Em suas razões recursais (ID 40234038), o agravante sustenta que o agravo observou as hipóteses expressas no art. 1.021, do CPC, devendo ser admitido. Requereu, ao final, a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão monocrática, e a reconsideração da decisão agravada para admitir o agravo de instrumento interposto. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para que seja revista a decisão cautelar que determinou ao Distrito Federal a apresentação do processo administrativo. Em despacho de ID 40275668, foi mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, assim como foi determinada a intimação da agravada para responder ao agravo interno. Contrarrazões da agravada, pelo não conhecimento do agravo interno (ID 40656979). O processo foi incluído na 41a Sessão Ordinária do Plenário virtual da 4a Turma Cível. Sobreveio a juntada da petição de ID 42086333, no bojo da qual a agravada informa que houve a perda do objeto do presente recurso, tendo em vista a juntada, pelo Distrito Federal, do processo administrativo na ação de origem. No despacho de ID 42102156, foi determinada a intimação do agravante, a fim de informar se persistia o interesse recursal. O Distrito Federal, ora agravante, manifestou-se pela perda superveniente do interesse recursal, uma vez que houve a juntada do processo administrativo aos autos de origem (ID 42435244). É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 39507222, que não conheceu do agravo de instrumento. Dessa forma, insurge-se o agravante contra a decisão por mim proferida que não conheceu do agravo de instrumento, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal. Confira os termos da decisão agravada (ID 39507222): “(...) Nesse contexto, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro e que implica o não conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT. (...) Ademais, o agravante não cumpriu um dos requisitos para que o agravo de instrumento seja conhecido, consistente em formular o pedido adequadamente, conforme prevê o art. 1.016, inciso III, do CPC, pois o pedido formulado é totalmente incompatível com a decisão agravada, uma vez que esta não adotou a inversão do ônus da prova. O recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. (...)” O processo foi incluído na 41a Sessão Ordinária do Plenário virtual da 4a Turma Cível. Contudo, sobreveio a juntada da petição de ID 42086333, na qual a agravada informa que houve a perda do objeto do presente recurso, tendo em vista a juntada, pelo Distrito Federal, do processo administrativo na ação de origem. Na petição acostada ao ID 42435244, o agravante confirma a perda superveniente do objeto do presente agravo interno, uma vez que foi juntado o processo administrativo aos autos de origem. Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora